Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705045-54.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, IGOR JOSAFA TORRES BARBOSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO DA CAUSA. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA. TESE DEFINIDA PELO STF NO TEMA 485. INAPLICABILIDADE DO CASO. EXCEÇÃO PREVISTA NA PRÓPRIA TESE. ACÓRDÃOS RECORRIDOS MANTIDOS. I - Em cumprimento à decisão prolatada pelo STF no agravo regimental de fls. 906/907 (ID 32371363), o caso dos autos deve ser analisado conforme a Tese firmada no Tema 845 do STF e, em observância ao art. 1.030, II, do CPC, passa-se ao rejulgamento da causa. II - Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão resultante do julgamento do recurso inominado que, em primeiro momento, negou provimento ao apelo do autor, a Turma entendeu que havia ilegalidade por parte da Banca Examinadora, por ofensa ao princípio da isonomia. III - No caso concreto, a ilegalidade foi comprovada em razão da violação do princípio da isonomia, porquanto outros candidatos tiveram atribuição de nota para as questões "m" e "n" pela simples inserção de gráfico em planilha, ainda que fora do local apropriado e fora do tamanho exigido, situação que se amolda a do autor, o qual, contudo, não teve atribuição de notas para as referidas questões, como se vê dos documentos de id n. 15485695, 15485696 e 1548697. IV - Constatada a ilegalidade, tal como observado naquele voto condutor, o acórdão que deu provimento aos embargos de declaração, ao contrário do defendido pela organizadora do concurso, não foi contra a tese definida pelo STF no Tema 485 de Repercussão Geral. Pelo contrário, ele se baseou justamente na exceção: "salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". V - Diante de tais constatações, os julgados recorridos não contrariam a tese definida pela Suprema Corte, de modo que, rejulgando a causa, não há falar em juízo de retratação, os quais devem ser mantidos. (Acórdão 1432296, 07050455420198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 37693138). A recorrente sustenta violação aos artigos 2o, 5o e 37, todos da CF/88. Alega violação ao princípio da isonomia, “em razão da intromissão do Poder Judiciário no ato administrativo que não teve nenhuma ilegalidade em si”. Afirma que o Poder Judiciário “substituiu a banca examinadora do certame atribuindo nota a subitens da prova prática de informática realizada pelo candidato-Recorrido, utilizando-se para isso de um critério dissociado do edital: a comparação com prova de outro candidato”, o que seria “afronta da letra constitucional que garante a isonomia e a separação dos poderes”. No entanto, verifica-se que houve rejulgamento da causa com base no art. 1.030, II, do CPC, e análise da controvérsia conforme a tese firmada no Tema 485/STF. Nessa seara, conforme consignado no acórdão ora recorrido, foi comprovada a ocorrência de ilegalidade no presente caso, razão pela qual a decisão colegiada baseou-se na exceção prevista na tese fixada no Tema n. 485/STF, que possui o seguinte teor: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Ante o exposto, o julgado está em consonância com o entendimento firmado em sistemática de repercussão geral pelo STF, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente